Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS BEM IMÓVEL. REQUISITOS. ART. 300 CPC. PREENCHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora para reforma da decisão e permitir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado no Condomínio Estância Jardim Botânico, Conjunto "E", Casa 11, Jardim Botânico, Lago Sul - DF, CEP 71.680-365, unificando os atos de penhora de veículo (ID. 72434853), por ocasião do julgamento pela Turma. Subsidiariamente requer o provimento liminar do presente agravo, alegando confronto da decisão agravada com as decisões dos Tribunais Superiores.
2) Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, analisando detidamente os autos, verifica-se a demonstração da probabilidade do direito, pois o pedido de penhora está fundamentado em contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente cumprido pelo agravante, havendo sentença condenando o agravado ao cumprimento do contrato e o pagamento dos honorários advocatícios. O perigo na demora também se encontra presente, pois não há como desconsiderar as inúmeras tentativas frustradas de localização de outros bens para a quitação do débito, através do BACENJUD e RIDFT, além de tentativa ineficaz de penhora sobre os bens do devedor. O valor do veículo penhorado não é suficiente para o pagamento do débito em questão (KOMBI, 1997).
3) O indeferimento da penhora sobre os direitos que o devedor possui sobre imóvel apto a garantir o pagamento da dívida favorece a inadimplência da parte devedora. Na sistemática processual adotada pelos Juizados Especiais inexiste complexidade em se penhorar imóveis, haja vista previsão expressa do artigo 52, VII, da Lei no 9.099/95, que define a possibilidade de alienação forçada dos bens. Portanto, não existe obstáculo à penhora de bem imóvel, com menos razão deve-se impor óbice à penhora de direitos sobre imóvel.
4) AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado.
5) Sem custas e honorários advocatícios.
6) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.